Tribunal: TJBA
Processo: 0504929-79.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504929-79.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MATHEUS MORAES SACRAMENTO Advogado(s): MATHEUS MORAES SACRAMENTO APELADO/APELANTE ADESIVO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO SUBORDINADO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO, SOB O FUNDAMENTO DO APELO PRINCIPAL TER SIDO INTERPOSTO POR TERCEIRO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ADESÃO À REFERIDA IMPUGNAÇÃO. PERMISSÃO LEGAL DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADESIVO APENAS ÀS PARTES E NO CASO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTELIGÊNCIA DO § 1º, DO ART. 997, DO C.P.C. INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE AMBOS OS LITIGANTES. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL, ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO APELO DEPENDENTE. PREFACIAL ACOLHIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00. PRETENSÃO RECURSAL. MAJORAÇÃO. PARÂMETROS DO § 3º, DO ART. 85, DO C.P.C.. DESCONSIDERAÇÃO. VERBA FIXADA EQUITATIVAMENTE. PECULIARIDADES DO CASO. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. RATIFICAÇÃO. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0504929-79.2015.8.05.0001, de Salvador, em que são partes os sujeitos acima indicados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em acolher a preliminar, NÃO CONHECER DO RECURSO ADESIVO e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões contidas no voto.